Tribunal: TJSP
Processo: 2284859-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Pessoa natural. Necessidade do benefício demonstrada. Elementos que revelam a impossibilidade do pagamento das custas e despesas processuais. Autor que informa não declarar imposto de renda, não possui anotações em sua CTPS posteriores a 2018 e realiza módicas movimentações bancárias. Recurso provido.